Tribunal: TJDFT
Processo: 0704252-61.2022.8.07.0002
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DOSIMETRIA. RÉU REINCIDENTE. PENA INFERIOR A QUATRO ANOS. REGIME SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Sendo a pena inferior a 4 (quatro) anos de reclusão e o réu reincidente, correta a fixação do regime semiaberto para início do cumprimento de pena, nos termos do art. 33, §2o, “b” e §3o, do CP.
2. Recurso conhecido e desprovido.